Tribunal: STF
Processo: ADI 202
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-23
Data de publicação: 1990-03-23

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMAÇÃO DA
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS: RELAÇÃO DE PERTINENCIA ENTRE
AS SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS E A MATÉRIA VENTILADA, ATINENTE A
ORGANIZAÇÃO DO PODER JUDICIARIO. PRECEDENTE.
          2. PODER JUDICIARIO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROMOÇÃO DE
JUIZES DE CARREIRA. NORMA ESTADUAL DE COMPETÊNCIA DO GOVERNADOR DO
ESTADO (CONST. EST. BAHIA, ART. 122): SUSPENSÃO CAUTELAR INDEFERIDA.
          3. PODER JUDICIARIO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO DOS
CARGOS DE DESEMBARGADOR. EXIGÊNCIA DE PREVIA APROVAÇÃO DOS NOMES
PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA (CONST. EST. BAHIA, ART. 122): SUSPENSÃO
CAUTELAR DEFERIDA.
          4. PODER JUDICIARIO. PROIBIÇÃO DE FERIAS FORENSES COLETIVAS
(CONST. EST. BAHIA. ART. 119): SUSPENSÃO CAUTELAR DEFERIDA.